Tribunal: TJSP
Processo: 1011371-17.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Improcedência – Deserção afastada - Conferidos ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, sendo certo que o pedido, embora atendido depois da interposição do recurso, havia sido formulado em momento anterior - Impossibilidade de aferição da prova documental aportada em apelo - Preclusão consumativa (por não se tratar de documento novo) - Assinaturas

Ementa:
Apelação – Embargos de terceiro – Improcedência – Deserção afastada - Conferidos ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, sendo certo que o pedido, embora atendido depois da interposição do recurso, havia sido formulado em momento anterior - Impossibilidade de aferição da prova documental aportada em apelo - Preclusão consumativa (por não se tratar de documento novo) - Assinaturas apostas em contrato de compra e venda que não foram sequer levadas a reconhecimento por oficial público, de modo a apartar qualquer incerteza quanto à veracidade e, mais importante, data em que foram firmadas - Força probante reduzida - Ausência da demonstração do negócio defendido pelo autor, porquanto inexistentes elementos probatórios da aquisição do veículo – Não apartada a premissa de que "o veículo se encontra em nome do executado e não há qualquer contrato entabulado entre este e o embargante, nem tampouco comprovação do pagamento do preço do bem" - Frágil, de tal modo, a defesa da propriedade ora invocada - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899768
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011371-17.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante RIVALDO
PEDRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AURO CORTIZO CORNELIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22890
Fls. 2/6
Voto no 22890
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: Rivaldo Pedro
Apelado: Auro Cortizo Cornelio
Parte: I. F. Mota Pneus e Câmaras Me
Juiz de Direito: Dr(a). Isabela de Souza Nunes Fiel
Apelação – Embargos de terceiro – Improcedência –
Deserção afastada - Conferidos ao apelante os benefícios da
gratuidade da justiça, sendo certo que o pedido, embora
atendido depois da interposição do recurso, havia sido
formulado em momento anterior - Impossibilidade de
aferição da prova documental aportada em apelo - Preclusão
consumativa (por não se tratar de documento novo) -
Assinaturas apostas em contrato de compra e venda que não
foram sequer levadas a reconhecimento por oficial público,
de modo a apartar qualquer incerteza quanto à veracidade e,
mais importante, data em que foram firmadas - Força
probante reduzida - Ausência da demonstração do negócio
defendido pelo autor, porquanto inexistentes elementos
probatórios da aquisição do veículo – Não apartada a
premissa de que “o veículo se encontra em nome do
executado e não há qualquer contrato entabulado entre este e
o embargante, nem tampouco comprovação do pagamento do
preço do bem” - Frágil, de tal modo, a defesa da propriedade
ora invocada - Decisão mantida – Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22890
Fls. 3/6
Trata-se de apelação interposta por RIVALDO PEDRO,
em face da r. sentença prolatada as fls. 67/70, pela qual o MM. Juízo da 5a
Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto julgara improcedente pedido
formulado em Embargos de Terceiro, movidos diante de AUTO CORTIZO
CORNELIO, condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
O apelante busca a reforma do decidido, alegando, em
síntese, que adquiriu veículo automotor objeto de constrição em momento
anterior à propositura da demanda, havendo, portanto, de ser levantada a
penhora. Refere existência de provas da posse e manutenção do bem,
aduzindo, por fim, utilização para seu sustento (fls. 72/78).
Vieram contrarrazões as fls. 85/97, subindo os autos.
É o relatório.
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Afasto, de plano, a matéria preliminar consistente na
deserção, porquanto conferidos ao apelante os benefícios da gratuidade da
justiça, sendo certo que o pedido, embora atendido depois da interposição do
recurso, havia sido formulado em momento anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22890
Fls. 4/6
Pertinente, contudo, a deduzida impossibilidade de
aferição da prova documental aportada em apelo, pois operada a preclusão
consumativa. Não se desconhece eventual possibilidade de deliberação acerca
de elementos aportados em grau de recurso. A hipótese, contudo, se restringe
a documentos novos, que não se mostravam passíveis de juntada tempestiva
(artigo 436 do Código de Processo Civil).
No caso dos autos, porém, tal situação não se apresenta,
sendo certo que a análise das alegações fáticas e dos documentos juntados
representaria afronta ao princípio da equidade entre as partes, além de
redundar na indevida supressão de instância.
Mesmo que assim não fosse, vê-se que as assinaturas
apostas em contrato de compra e venda não foram sequer levadas a
reconhecimento por oficial público, de modo a apartar qualquer incerteza
quanto à veracidade e, mais importante, data em que foram firmadas.
Já apontara esta C. Corte que “a autenticidade do
documento particular se estabelece quando reconhecida a firma do
signatário, aposta na presença do oficial. Muito embora o
reconhecimento não torne o documento público, a autenticação lhe
empresa
maior
dose
de
credibilidade”
(Apelação
n°
9193058-05.2006.8.26.0000,
Relator:
Luiz
Ambra; Comarca:
Itapetininga; Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do
julgamento: 27/04/2011).
É certo que o documento particular pode servir de prova,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22890
Fls. 5/6
mas, ao contrário dos instrumentos públicos, que gozam de presunção de
veracidade (ainda que relativa), sua força probante é reduzida, porquanto, na
forma do artigo 408 e ss. do Código de Processo Civil, suas declarações são
presumidas como verdadeiras apenas entre os signatários, passo em que, não
se presumem em relação à embargada, terceira na referida relação.
Refere o parágrafo único do mesmo dispositivo que os
fatos contidos no documento não são considerados provados, “incumbindo o
ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”. Em tal contexto,
aquele que apresenta um documento particular em Juízo detém a incumbência
de demonstrar sua veracidade, mediante apresentação de outros elementos de
prova.
Nesse passo, e ora adentrando ao mérito, tenho que não
se mostra desarrazoada a reconhecida ausência da demonstração do negócio
defendido pelo autor, porquanto inexistentes elementos probatórios da
aquisição do veículo, a despeito da comprovação de atos de conservação, o
que não significa, sobremaneira, domínio, mormente quanto ao bem
registrado em nome de pessoa jurídica.
A sopesar que não restou sequer apartada a premissa
exposta pelo d. Juízo “a quo”, de que “o veículo se encontra em nome do
executado e não há qualquer contrato entabulado entre este e o embargante,
nem tampouco comprovação do pagamento do preço do bem” (fls. 68).
Apresenta-se frágil, de tal modo, a defesa da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1011371-17.2019.8.26.0506 Ribeirão Preto Voto no 22890
Fls. 6/6
ora invocada, havendo de ser mantido, assim, o r. decisório impugnado. Por
tal razão, arbitro honorários advocatícios recursais, em favor do apelado, em
5% do valor da causa, que serão somados à verba fixada em r. sentença e
cobrados na forma lá estipulada.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora